Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OBJEÇÃO DO RÉU. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS PELO LOCATÁRIO. DÉBITO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO LOCADOR. ADMISSIBILIDADE.
I. À falta de objeção expressa do réu, depois de observado o contraditório, o aditamento do pedido não encontra impedimento ilegal, consoante a inteligência do artigo 329 do Código de Processo Civil.
II. Não podem ser deduzidos do débito locatício pagamentos não comprovados pelo locatário, a teor do que dispõem o artigo 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, os artigos 319 e 320 do Código Civil e o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. A cobrança de dívida inquilinária correspondente ao fornecimento de água e energia elétrica durante a locação não está condicionada à sua prévia quitação pelo locador junto aos fornecedores respectivos, presente o disposto nos artigos 23, inciso VIII, 25, caput,e 62, inciso I, da Lei 8.245/1991.
IV. Apelação conhecida e desprovida.